Tribunal: TJBA
Processo: 8093321-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093321-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HONORIO ALFEU DE CAMPOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PASEP. REVISÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
HONORIO ALFEU DE CAMPOS
contra a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

2. A demanda foi proposta contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de revisão monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP, sob alegação de má gestão na aplicação dos índices de correção e juros, resultando em prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se houve prescrição da pretensão de complementação do saldo da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo de origem. A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil não trouxe provas suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do autor, conforme art. 99, § 3º do CPC/2015.

2. O autor reside em localidade economicamente humilde e apresentou declaração de hipossuficiência e comprovante de residência. A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, § 4º CPC/2015).

3. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que o ônus da prova da capacidade financeira recai sobre o impugnante, que não se desincumbiu dessa obrigação.

4. Quanto à prescrição, no Tema 1.150, o STJ firmou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques.

5. O autor realizou o saque integral da conta PASEP em 17/09/2008, tomando ciência do saldo. A ação foi ajuizada apenas em 16/07/2024, ultrapassando o prazo prescricional de dez anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e só pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira do requerente. 2. A pretensão de complementação de saldo da conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data do saque integral realizado pelo titular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 3º, 85, § 11, 98 a 99; CC, art. 205; Lei Complementar nº 8/1970, arts. 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017; STJ, Tema 1.150 – REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO, REsp 1951931/DF; TJPR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022; TJMG, AC 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019; TJDF, AC 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Angelo Passareli, j. 16.11.2023; TJMS, AC 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 12.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8093321-95.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
HONORIO ALFEU DE CAMPOS
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR